Tribunal: STF
Processo: ARE 1534976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA (CP, ART. 180, CAPUT E § 1º) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS.



    1. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INTERESSE RECURSAL (CPP, ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO). 2. RECEPTAÇÃO. PROVA DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA. 3. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA. CRIME DOLOSO. 4. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DE AUTORIA. POSSE DE VEÍCULO COM NUMERAÇÃO DO MOTOR RASPADA. 5. ADULTERAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONSUNÇÃO. 6. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRIMARIEDADE.



    1. Carece de interesse recursal e, por isso, não comporta conhecimento, o pedido relativo à redução da pena, se já fixada no mínimo legal cominado ao tipo.



    2. Cometem os crimes de receptação dolosa simples e qualificada os agentes que adquirem uma motocicleta, além de manterem em depósito e desmontarem um caminhão, sem providenciar documentação lícita, conferirem chassi, solicitarem recibos e obterem a identificação completa do vendedor.



    3. A aquisição e a ocultação de um caminhão e de uma motocicleta, provenientes de roubo/furto, em proveito próprio, desacompanhados de documento comprobatório e de explicações verossímeis sobre suas circunstâncias, é evidência da ciência do agente acerca de suas origens ilícitas e caracteriza a prática delitiva de receptação dolosa e não culposa.



    4. Devem ser mantidas as condenações dos acusados, pela prática da infração penal de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, se eles são flagrados na posse de caminhão com numeração de motor suprimida, e não apresentam justificativas plausíveis para esse fato.



    5. A adulteração de sinais de veículos automotores não pode ser absorvida pelo delito de receptação, pois não é uma consequência natural deste crime.



    6. É devida a fixação do regime inicialmente semiaberto para resgate da pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior ou igual a oito anos imposta a agente primário com circunstâncias judiciais favoráveis.



    RECURSO DE UM DOS ACUSADOS CONHECIDO PARCIALMENTE; CONHECIDOS OS DEMAIS E TODOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente